Tribunal: TJPA
Processo: 0001717-48.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001717-48.2010.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO CAMELO DE MORAIS

APELADO: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito administrativo e processual civil. agravo interno em apelação cível. servidão administrativa. indenização. necessidade de prova pericial. cerceamento de defesa. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto pelas LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra ANTONIO CAMELO DE MORAIS, diante da decisão que
desconstituiu sentença e determinou a realização de prova pericial para apurar o valor da indenização decorrente da instituição de servidão administrativa sobre imóvel.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: verificar se Antonio Camelo de Morais possui legitimidade para pleitear indenização pela instituição de servidão administrativa e, determinar se é necessária a realização de prova pericial para fixação do valor da indenização justa
.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório não permite o afastamento da legitimidade do Apelado.

4.
A decisão agravada reafirma que, na ausência de acordo sobre o valor da indenização, conforme o art. 22 do Decreto-lei nº 3.365/41, é imprescindível a realização de prova pericial para apuração dos prejuízos decorrentes da instituição de servidão administrativa.

5. A jurisprudência citada confirma que a ausência de prova pericial em casos de desapropriação ou servidão administrativa configura cerceamento de defesa, especialmente quando há controvérsia sobre o valor da indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-lei nº 3.365/41, arts. 14, 22 e 23; CPC/15, art. 1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJRS, Apelação Cível, nº 70063703458, Quarta Câmara Cível, Rel. Eduardo Uhlein, j. 27-04-2016; TJRS, Apelação Cível, nº 70059455592, Terceira Câmara Cível, Rel. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, j. 30-04-2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0001717-48.2010.8.14.0061 - PJE
)
interposto pelas LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A contra ANTONIO CAMELO DE MORAIS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Com efeito, para apurar-se o valor justo da indenização, necessária a realização de levantamento pericial, pelo qual terceiro, equidistante às partes em litígio, apure, técnica e racionalmente, os prejuízos decorrentes da instituição da servidão de eletroduto. Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, para desconstituir a sentença e remeter o feito à realização de prova pericial na vara de origem
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões,
a Agravante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Apelado, pois, não se desincumbiu do ônus de demonstrar ser proprietário do imóvel objeto da lide. Primeiro porque, o acordo formalizado com o réu FABRÍCIO é legal e judicialmente válido. Segundo porque, não se cogita, em momento algum, de não ser devida indenização ao proprietário de bem objeto de servidão administrativa, mas, sim, que não há nestes autos qualquer demonstração de que é ele, ANTÔNIO, efetivo proprietário do imóvel objeto da lide.

No mérito, defende que a insurgência quanto a necessidade de perícia para aferimento de justa indenização se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada da ilegitimidade passiva, havendo preclusão consumativa. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, ou, pelo não provimento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Em que pese a tentativa do Agravante, não se vislumbra a ilegitimidade, assim, a
questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que deu provimento à Apelação do Agravado,
determinando a remessa do feito à realização de prova pericial na Vara de origem.

Conforme destacado na decisão agravada, o valor ofertado pela concessionária foi R$ 427,52.

Em contestação (ID Num. 1536174), o senhor Antonio Morais manifestou discordância com o valor oferecido, asseverando que se faz necessária a realização de perícia judicial para a apuração dos prejuízos a serem suportados em decorrência da instituição do gravame.

Apesar de ter sido constituído perito pelo juízo, em razão da ausência de pagamento, não foi realizada a perícia.

A empresa LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A entrou em acordo com o outro réu (Fabricio de Sousa Fernandes), consistente no pagamento de R$ 5.000,00, conforme petitória ID Num. 1536178 - Pág. 3 a 35 dos autos eletrônicos, que foi homologado em juízo (ID Num. 1536179 - Pág. 7).

Foi tentando em juízo a conciliação do senhor Antonio Morais com a empresa, porém esta restou infrutífera. (ID Num. 1536179 - Pág. 2).

Ao final, a ação foi julgada procedente (ID Num. 1536183), havendo sido ratificado o acordo formulado da empresa LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. com Fabricio Fernandes, imitindo a empresa na posse do imóvel, declarando como constituída a servidão administrativa. Por outro lado, foi julgado improcedente o pleito indenizatório de Antonio Morais, sendo condenado ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 7.814,41.

Feita essa breve contextualização, afigura-se caracterizado o cerceamento de defesa havido na espécie, em que foi sentenciada a demanda, constituindo o imóvel em servidão administrativa, sem a realização de perícia, expressamente pugnada em contestação por Antonio Morais o qual, sendo intitulado no processo como o proprietário do imóvel não levou qualquer valor pela servidão, ao contrário do outro réu, sabidamente posseiro que recebeu valores pela servidão.

Em ação que visa à instituição de servidão administrativa, salvo a hipótese de acordo sobre a indenização ofertada (art. 22 do Decreto-lei nº 3.365/41), o que não ocorreu em relação ao apelante, é necessária a realização de perícia técnica, como ensina José Carlos de Moraes Salles, ao comentar os arts. 14 e 23 do Decreto-Lei nº 3.365/41:

“(...) parece-nos que a avaliação dos bens expropriandos deverá ser feita sempre, por força dos termos imperativos constantes dos arts. 14 4 (caput) e 23 3 (caput) do Dec.-lei 3.365 5/1941, que é lei especial sobre desapropriações. Entendemos, pois, que não incide, subsidiariamente, na espécie, o disposto no art. 427 do CPC (redação dada pela Lei 8.455 de 24.08.1992), segundo o qual “o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes”. No feito expropriatório, segundo entendemos, tais pareceres e documentos poderão servir apenas como início de prova, sendo indispensável a realização de perícia (RSTJ 88/37, RT 734/270 e Boletim do STJ 12 de 30.08.1996, p.44)”.

Destaca-se julgados dos Tribunais Pátrios neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. MUNICÍPIO DE TEUTONIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PREÇO CONTROVERTIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Em ação expropriatória, salvo a hipótese de acordo sobre o preço (art. 22 do Decreto-lei nº 3.365/41), a determinação do quantum indenizatório não prescinde da realização de perícia técnica. 2. Há cerceamento de defesa quando o juiz, sem se valer de perito, acolhe na sentença o valor ofertado pelo ente expropriante sem a concordância do expropriado. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 70063703458, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 27-04-2016).

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PARQUE NATURAL DO MORRO DO OSSO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO INCONTROVERSO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA A FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. PROCESSO ANULADO. 1. No caso concreto, a sentença tomou como base compromisso firmado entre as partes e a prova emprestada acostada aos autos, o que não se admite. 2. O compromisso ajustado entre as partes é mero parâmetro, pois o objeto da demanda não o contrato firmado entre as partes, mas sim o apossamento administrativo. Por isso, o estabelecimento da justa indenização é medida que se impõe, na medida em que o apossamento administrativo é incontroverso. 3. Compulsando os autos, constata-se que não há elementos técnicos suficientes para se apurar a justa indenização. É cediço que a esta, consoante o art. 5º, XXIV, da CF-88, deve ser justa, de forma a não prejudicar a parte que se viu lesada em seu patrimônio, tampouco consubstanciar enriquecimento ilícito ao expropriado em prejuízo da Administração e do erário. Neste aspecto, sempre objetivando a propalada justiça no arbitramento da indenização e na ausência de conhecimento técnico e científico suficiente a desempenhar tal função, socorre-se o julgador de profissional habilitado, com conhecimentos específicos sobre a matéria e com capacidade de apresentar resultado que mais se afigure àquele adequado à justa solução da lide, especialmente porque no caso não foi garantida a dilação probatória às partes. 4. Necessidade de realização de perícia que se revela imprescindível, devendo o trabalho técnico ser realizado nos moldes das normas pertinentes à matéria. 5. Sentença desconstituída com a anulação do processo. PROCESSO ANULADO DE OFÍCIO. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível Nº 70059455592, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 30/04/2015).

Com efeito, para apurar-se o valor justo da indenização, necessária a realização de levantamento pericial, pelo qual terceiro, equidistante às partes em litígio, apure, técnica e racionalmente, os prejuízos decorrentes da instituição da servidão de eletroduto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024